Tribunal: STF
Processo: ARE 1602407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO RECLAMADO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS EXCLUÍDOS NA DECISÃO RECLAMADA. REINCLUSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PREJUDICADO. DEDUÇÃO DE DEFESA CONTRA FATO PROCESSUAL INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO.
1. O propósito da presente reclamação é decidir se o Juízo reclamado afrontou a autoridade do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do REsp 1.497.313/PI ao, em liquidação de sentença, reincluir rubrica expressamente afastada (danos morais) pela decisão reclamada.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reclamação, fundada nos arts. 105, I, "f", da CF/88, e 988, II, do CPC, pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte, cuja eficácia deva ser assegurada e que tenha sido proferida em processo envolvendo as mesmas partes ou que possa produzir efeitos em relação jurídica por elas mantida.
3. No julgamento do recurso especial 1.497.313/PI, a Terceira Turma desta Corte Superior analisou, se houve negativa de prestação jurisdicional, a legalidade da capitalização de juros em cédulas de crédito rural e industrial e a presença dos requisitos para a condenação por dano moral e eventual excesso no valor de sua indenização.
4. Naquela oportunidade, esta Corte entendeu que "não se encontra justificativa adequada apta a demonstrar a existência de danos extrapatrimoniais", razão pela qual o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nesta parte, provido "para excluir a condenação da indenização dos alegados danos morais".
5. Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem, iniciou-se procedimento de liquidação de sentença no qual a rubrica atinente aos danos morais foi reincluída ao entendimento de que o STJ teria excluído a mesma apenas em relação a um dos três autores (ora interessados) da ação revisional, parcialmente rescindida na ação rescisória que foi objeto do recurso especial 1.497.313/PI (decisão cuja autoridade foi afrontada).
6. Quando do ajuizamento da presente reclamação inexistia trânsito em julgado da primeira decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que, nos autos do cumprimento de sentença, teria indevidamente reincluído a rubrica de danos morais na base de cálculo da liquidação de sentença. Ademais, modificações na forma de liquidação de sentença não fazem coisa julgada (Súmula 344 /STJ). Preliminares de não-conhecimento desacolhidas.
7. Havendo dúvida quanto aos fundamentos (motivos) e o comando positivo (dispositivo) das decisões do STJ inquinadas como descumpridas, prevalece o dispositivo em sua literalidade por ser este o único a fazer coisa julgada (art. 504, I, do CPC).
8. A preferência de interpretação de dispositivo decisório deve seguir coerência dos pedidos das partes com relação à fundamentação e aos limites da lide. Precedentes.
9. Não há entrelinhas nos julgamentos do STJ a justificar elasticidade hermenêutica no cumprimento de seus julgados, sendo ônus da parte interessada em sanar supostas omissões a interposição de embargos de declaração. Não o fazendo, assume integral risco de se confirmar a literalidade do comando positivo das decisões do STJ transitadas em julgado e tidas por descumpridas. Precedentes.
10. Reclamação julgada procedente para cassar todas as decisões, proferidas após 08/03/2017 no cumprimento da sentença da ação revisional parcialmente rescindida pelo REsp 1.497.313/PI, determinando ao Juízo da execução e/ou ao Tribunal de Origem que se abstenham de incluir qualquer rubrica referente a danos morais na base de cálculo da liquidação da referida ação.
11. Agravo interno de e-STJ fls. 220-245, interposto contra a decisão que concedera a liminar, julgado prejudicado.
12. A litigância de má-fé - por dedução de defesa contra fato processual incontroverso - se caracteriza quando há absoluto desatendimento dos deveres de cooperação, lealdade e boa-fé processual. Precedentes.
13. Hipótese em que a reclamação não foi ajuizada como indevido sucedâneo recursal por inexistir trânsito em julgado da decisão reclamada, apesar de expressas e reiteradas assertivas em sentido contrário.
14. Condenação dos interessados nos ônus sucumbenciais pela angularização da relação processual, bem como em multa de 1% sobre o valor da causa que deu origem a todos os processos e inúmeros incidentes processuais por se tratar de base de cálculo mais razoavelmente objetiva.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 102, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente